Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739282-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WELLINGTON TEIXEIRA MACIEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706900-91.2021.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de WELLINGTON TEIXEIRA MACIEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169946712 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que fora realizada a consulta recentemente, restando infrutífera. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão tutela recursal, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O agravante pondera que a realização da pesquisa SISBAJUD se faz necessária, por tratar-se de ferramenta disponibilizada pelo sistema judiciário, possibilitando a fixação de período no qual o sistema buscará recursos financeiros do executado. Assevera que nos autos de origem há indício de que o executado esteja ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio, inviabilizando a suficiência de recursos para o pagamento da dívida exequenda. Com base nestes argumentos, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja determinada a realização de consulta ao SISBAJUD, na forma reiterada. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos IDs 51401269 e 51401271. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a realização da consulta no sistema SISBAJUD, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a possiblidade da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, para o fim de viabilizar a localização de ativos financeiros registrados em nome do executado. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável casuisticamente: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DO EXEQUENTE. SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RENAJUD. VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. INFOJUD. INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TEIMOSINHA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. 2. O sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca e restrição judicial de veículos do devedor, também não exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios da celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. 3. O Infojud - ferramenta que permite acesso às informações de natureza fiscal do devedor -, merece ser utilizado quando esgotadas outras diligências a cargo do devedor, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. 4. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada - teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1665903, 07396991920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650860, 07332140320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.2 Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, porém todas restaram infrutíferas. A última pesquisa no SISBAJUD registrada nos autos fora em fevereiro de 2023, na modalidade simples (ID 150617825 dos autos de origem), embora o d. Magistrado de primeiro grau tenha deferido o pedido de repetição programada por 30 dias (ID 144919931 dos autos de origem). Observa-se que o juízo a quo, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, ao argumento de que fora realizada a pesquisa recente no citado sistema. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade, com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência - que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito do agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 16:18:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205